Tribunal: TJMT
Processo: 1003491-40.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003491-40.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATALICIO ADAO GOULART - CPF: 209.313.449-72 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), TIAGO DA SILVA CRUZ - CPF: 896.552.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO KACHORROSKI DOS SANTOS - CPF: 043.023.531-39 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA TAINARA JANITSCHKE - CPF: 017.347.461-65 (VÍTIMA), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO TAKAYASSU (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
EM AMBIENTE DOM
ÉSTICO
E AMEAÇA
. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA
. DECURSO
DO PRAZO PRESCRICIONAL
ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INTELIGÊNCIA DOS ART
S
. 107, IV,
109, V
I
, E 115
DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO.

2
.
MÉRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
.
3.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
4
.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO
PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO
.
ANIMUS LAEDENDI

DO APELANTE
EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 5. REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO APELANTE. PENA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL.
6.

POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

7
.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
INCONSISTÊNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
DO APELANTE
COMPATÍVEL. 8.

RECURSO DESPROVIDO
.

Prejudicial de mérito

1.
É impositivo
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em relação ao crime de
ameaça
, porquanto decorrido lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

2
.
É inviável a absolvição do apelante
crime de
lesão corporal em ambiente
doméstico, em
razão da
fragilidade probatória, porqu
e
a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão sofrida por ela. Além do mais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, a palavra da ofendida tem valor probatório preponderante, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova [
exame de corpo de delito
e depoimento
s]
, como sói ser na espécie.

3. A tese de legítima defesa somente deve ser acolhida, quando restar evidenciado que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, fato, esse, que não ficou demonstrado nestes autos, pois os meios utilizados pelo apelante foram desproporcionais e não justificam a lesão corporal sofrida pela vítima. Desse modo, é descabida
a
sua absolvição pelo delito de lesão corporal no ambiente doméstico, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a condenação fundada no acervo probatório.

4
.
A partir da prática do ato com certo grau de violência contra da vítima, num contexto de atrito doméstico cujo potencial físico do apelante é inegavelmente superior à da vítima, com o condão de produzir lesões físicas esperadas, resta evidenciado o dolo na conduta dele
[
animus laedendi
]
e tipifica a infração de lesão corporal no âmbito doméstico, mesmo porque as agressões mais leves são justamente aquelas abrangidas por tal figura típica, sendo
incabível se cogitar, na espécie, em desclassificação do ilícito descrito do art. 129, §
13
, do Código Penal, para a modalidade culposa prevista no art. 129, § 6º, do Código Penal.

5
.
O apelante não tem interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena
estabelecida ao crime de lesão corporal
no ambiente doméstico
, eis que o prolator do édito condenatório
a
estabeleceu no mínimo legal.

6.
Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

7
.
O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante; e, por isso, não se deve reduzir o quantum indenizatório, sob pena de estimular esse tipo de atitude.

8.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
N
atalício Adão Goulart
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal n.
100
3
491
-
40
.202
2
.8.11.00
03
,
condenando-o pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça (
ar
ts
. 129,
§ 13 e 147, do Código Penal), à
s
pena
s
de 1 (um) ano de reclusão e
de
3 (três) meses de detenção,
respectivamente,
no regime inicial aberto
;

bem como à
indenização de R$ 3
.000,00 (
três
mil reais)
como
reparação por dano
s
material e moral
à vítima
.

O apelante, nas razões recursais vistas no ID
201712289
,
postula, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa do crime de ameaça
;
por co
nseguinte, a declaração da extinção da sua punibilidade em relação ao referido delito. E, no mérito,
pos
tula
a
sua absolvição
: (i)
sustentando a ausência de provas para embasar a sentença condenatória
,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo
; (
ii
) a incidência da excludente
de antijuridicidade, pois teria agido em legítima defesa (art. 386, VI, CPP);
(
iii
) e, subsidiariamente, a desclassificação
do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, prevista no
art. 129, § 6º, do Código Penal, ao argumento de que
não houve o dolo de lesionar; (
iv
) a readequação da pena
que lhe foi
imposta;
e
(v)
a
exclusão da condenação em indenização pecuniária à vítima ou a redução do valor
fixado.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
201712304
, pugna

pelo
des
provimento do presente recurso
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
204190653
,
manifesta
-se
pela declaração da extinção da punibilidade em relação ao crime de ameaça, tendo em vista a ocorrência da prescrição retroativa
.
E, no mérito,
segue a linha intelectiva das contrarrazões no sentido do desprovimento do recurso do apelante.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição retroativa do crime de
ameaça

O apelante
postula, preliminarmente, a extinção da sua punibilidade em relação ao crime de
ameaça
, alegando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tem razão o apelante, porquanto, na espécie, realmente, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, devendo, pois, ser declarada a extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 1
47
do Código Penal.

Nos
termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do mesmo diploma legal. Ademais, nos termos do art. 119 do
referido Codex
, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Por conseguinte, como o apelante foi condenado à pena de
3
(
três
) meses de
detenção
pelo crime de
ameaça
, o prazo prescricional é de
três
anos (art. 109, V
I
, do Código Penal).

Além disso, é imperioso registrar que à época da prolação da sentença condenatória o apelante era maior de 70 anos, incidindo, pois, ao caso, a regra do art. 115 do Código Penal, o que reduz pela metade o prazo prescricional.

No caso destes autos, observa-se que a denúncia foi recebida no dia
4
de
abril
de 20
22
e a publicação da sentença condenatória ocorreu em
25
de
janeiro
de 202
4
. Sendo assim, foi atingido o lapso temporal para fins de prescrição, na forma retroativa, pois decorridos mais de
um
ano
e seis meses
sem que houvesse interrupção ou suspensão do prazo neste ínterim.

Não se pode olvidar, ademais, que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, e afastando o interesse recursal, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III DO CPP COM A
FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
QUESTÃO PREJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO
–
MÉRITO DO APELO PREJUDICADO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral
.
(
TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020)
Destacamos

Diante disso
, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
Natalício Adão Goulart

pela prática do crime tipificado no art. 1
47
do Código Penal, para declarar extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito.

MÉRITO

Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal do crime de
ameaça
,
fica prejudicado o exame do pedido de absolvição
do apelante
por evidente perda do objeto
,
remanesce
ndo
unicamente a análise
da
autoria
do crime
de lesão corporal
.

A exordial acusatória, constante no ID
201009153
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

porque em 16/01/2022, por volta das 18h, na residência do denunciado, na Fazenda Sucupira, BR 363, KM 235, Distrito de Boa Vista, Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com tapas e mordida,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
da ex-companheira Vânia Tainara
Janitschke
, causando escoriação em dedo da mão direita, conforme se verifica pelo laudo pericial de lesão corporal n. 200.1.02.2022.001707-01; e, com palavras
, ameaçou de causar mal injusto e grave
contra a ex-companheira Vânia Tainara
Janitschke
, conforme BOPM n. 2022.13542, representação criminal e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por 13 anos, tiveram 3 filhos, estavam separados há 9 meses e estavam em processo de reconciliação.

No dia, hora e local dos fatos, a vítima perguntou ao denunciado o motivo dele ter mentido para ela. Ele ficou nervoso, xingou-a de vagabunda, disse que ela iria morrer, deu tapas e mordeu o dedo dela, provocando as lesões corporais descritas.

A vítima acionou a polícia militar e o denunciado foi preso em flagrante delito. Interrogado, o denunciado alegou ter agido em legítima defesa.

O Ministério Público denuncia
Natalício Adão Goulart
como incurso nos
arts
. 69, 129, § 13º e 147 do CP.

[...]
Destaque
s

no
original

A
materialidade do
crime
de lesão corporal
ficou
comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
201712681
);

auto de prisão em flagrante (ID 201712667);
e L
audo
P
ericial n. 200.1.02.2022.001707-01
(ID
201712688
)
;
bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Com relação à autoria
,

embora o
apelante
afirme que
inexis
te
prova de que teria praticado o crime
de lesão corporal
mediante vontade livre e consciência de agredir a vítima, justificando que os fatos descritos ocorreram em um momento
de discussão,
“quando então a
vitima
atacava seu rosto, por ato voluntario da
vitima
, esta (vitima) acabou por esbarrar sua mão direita e, consequentemente seu dedo direito, na dentição do apelante, causando lhe a ínfima lesão descrita no laudo de Exame de Corpo de Delito”
, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão.

Na
verdade,
a presente
irresignação não passa de mero descontentamento
do apelante
, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia em relação ao crime de lesão corporal, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque e
mbora o apelante tenha pleiteado a sua absolvição, a negativa do crime por parte dele já havia sido deduzida em sede de alegações finais e foi amplamente debatida e rechaçada de maneira adequada no édito condenatório,
motivo pelo qual
mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não conseguiu trazer elementos
de convicção
capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o sentenciante.

Com efeito, em juízo o apelante
negou
que agrediu a vítima
,

afirmou ter apenas reagido a investida
dela
,
e

que agiu
amparado pela excludente de ilicitude
da legitima defesa, tal como se infere desta parte
do
seu interrogatório:

[...] Que o depoente nega ter mordido o dedo da vítima; Que
defendeu-se
da vítima;
Que
não sabe dizer se mordeu o dedo da vítima;
Que
o depoente estava deitado na cama;
Que
nunca ameaçou a vítima, nunca ameaçou ninguém;
Que
na hora do
almoço o
depoente bebeu duas latinhas de cerveja;
(
...
)
Que

defendeu-se
das agressões da vítima, mas não agrediu ela;

[...]

(Trechos extraídos da sentença vista no ID
201712282)

A
vítima
, por sua vez,
ao ser ouvida em juízo, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva, confirmando a versão narrada na exordial acusatória, conforme
por ser visto no
seu depoimento
,
abaixo reproduzido:

[...]
Que o acusado é
ex
marido da depoente; Que conviveu com o acusado por 13 anos; Que possui 03 filhos com o acusado; Que na data dos fatos estavam tentando reatar o relacionamento; (...) Que o acusado chegou em casa alterado e pisando alto; Que o acusado mentiu para a depoente;
Que o acusado puxou a latinha de cerveja que estava na mão da depoente e mordeu seu dedo; Que não foi a primeira agressão
; Que estavam na residência a depoente, as filhas e o acusado;
Que o acusado foi no banheiro, pegou uma toalha de rosto, molhou e saiu correndo atrás da depoente
; Que o acusado quebrou o nariz da depoente em 2019;
Que no dia dos fatos o acusado xingou muito a depoente; Que o acusado desferiu muitos murros na depoente
; Que a depoente acionou a polícia; Que não estavam convivendo na mesma casa na época dos fatos; Que os fatos ocorreram na fazenda; Que a depoente frequentava a casa da fazenda porque estavam tentando reatar o relacionamento; Que o acusado chegou em casa embriagado e pisando alto; Que a depoente mandou mensagem para o acusado no dia dos fatos; (...) Que jamais mandou
mensagem xingando o acusado; Que não xingou o acusado; Que nega ter unhado o acusado; Que nunca tocou a mão no acusado; (...) Que quando a polícia chegou a depoente estava organizando as coisas para ir embora;
Que o acusado ameaçou a depoente; Que o acusado proferiu xingamentos
; Que as crianças presenciaram os fatos; Que as filhas gritavam muito; Que a polícia chegou e levou o acusado; Que separaram e não tem mais contato com o acusado,
apesar de amar muito o acusado
;
[...]

(Trechos extraídos da
sentença
vista no ID
201712282)

Destacamos

Os policiais militares Tiago Silva Cruz e Fernando
Kachorroski
dos Santos, ao serem ouvidos em juízo,
ratificaram os depoimentos prestados na fase inquisitiva
narr
ando
, dessa feita,
que
a Polícia Militar foi acionada
eis que

o
apelante, em estado de embriaguez, havia
ameaçado e agredido a
vítima; e ao chegarem
a
o local, encontraram
o casal discutindo
, sendo possível
constatar que
ela
estava com ferimento na mão direita
.

Ademais
disso
, as agressões narradas pela vítima foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito que se encontra no ID
201712688
, de cujo documento se depreende que houve ofensa à sua integridade corporal produzida por instrumento contundente
posto
que
a
presentava
“
Escoriação em dedo da mão direita
”
, cuja conclusão se coaduna com os fatos narrados na denúncia
.

Por outro lado, conquanto o apelante sustente que a não teve a intenção de causar a lesão corporal
na vítima,
e que apenas teria revidado as investidas iniciadas
por ela
,
a
versão
dele
ficou isolado nestes autos, isso sem contar que
,
ainda que assim tivesse agido
,
fica evidente a desproporção e superioridade da
sua
força física em relação
à da
sua ex-companheira, não havendo
, portanto,
qualquer motivo que pudesse servir de justificativa para que ele a agredisse por inúmeras vezes na região do rosto e da cabeça
:
ora com as mãos
,
ora utilizando-se de um aparelho celular para lesion
á-la.

Como é sabido, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos do processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente
porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

A propósito, e
m relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(
TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020)
Destacamos

Ainda nesse diapasão, deve ser ressaltado que,
embora
o apelante alegue que as provas
produzidas nestes
autos não comportam a segurança necessária para subsidiar um decreto condenatório, o Superior Tribunal de Justiça entende que “‘
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade’
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe

30/11/2020).
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4.10.2022,
DJe
de 10.10.2022)

No
que diz respeito ao pedido subsidiário
formulado pelo apelante visando a
desclassificação da
conduta de les
ão
corpora
l
no ambiente doméstico

(
art.
129
,

§

13
do C
P)

para o de
lesão corporal na forma culposa [art. 129, § 6º,
do
CP
]
,
vê-se que
essa tese
, igualmente,
não merece acolhimento,
uma vez

que há
indicativos suficientes para atestar
que
as
lesões
sofridas pela vítima
decorreram da atuação dolosa

– e não culposa – do apelante, eis que ao fazer uso de força física contra
ela
,
ele
produziu as lesões narradas na exordial acusatória.

Com efeito, conforme
apontam as provas produzidas no curso da instrução criminal,
o apelante
agiu na ocasião com violência em seus atos e dizeres. E, quando confrontado, proferiu
xingamentos, tapas
,
e
deu
uma mordida na mão direita da vítima
, tendo
as agressões somente
sido interrompida
s
após
a chegada da
P
olícia
M
ilitar
ao
local.

Por conseguinte, não há dúvida sobre a efetiva prática pelo apelante do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, que ressai induvidosa dos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos demais elementos probatórios existentes nestes autos, que foram suficientes para esclarecer que a sua conduta dolosa culminou na produção do resultado naturalístico previsto no art. 129, §
13
, do Código Penal.

Aliás, acerca dessa temática, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO TINHA INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL DOLOSA PARA CULPOSA
– DECLARAÇÕES DA MÃE DA VÍTIMA – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL –
AGRESSÃO FÍSICA APÓS DISCUSSÃO – FORÇA FÍSICA
E ARMA BRANCA [FACA]
– DOLO EVENTUAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO TJMT – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO IMPERTINENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Ao utilizar força física e uma arma
perfuro-cortante
[faca], o apelante incorreu, no mínimo, na possibilidade de atingir a criança de colo que estava sendo amamentada. Em outras palavras, o apelante assumiu o risco de produzir o resultado ocorrido (TJMT,
Ap
16683/2018).

A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9º) tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual
(Cleber Masson, Direito Penal: parte especial – vol. 2, 10ª ed., Ed. Método, pág. 108).

“
Imperativa a condenação pelo crime de lesão corporal em ambiente doméstico, inclusive quando verificada a hipótese de dolo eventual
” (TJMT,
Ap
122596/2016).
(TJMT, N.U 1001510-90.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUSCITADA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A LESÃO CORPORAL NA MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIADADE – CONDUTA DOLOSA CONFIGURADA
– ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME DE CORPO DELITO QUE INDICA LESÃO CORPÓREA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando o conjunto probatório, configuradas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal contra convivente, em contexto de violência doméstica, confirmada por laudo pericial, pelos depoimentos orais e pela palavra da vítima, a condenação é medida que se impõe,
não havendo falar em desclassificação para a modalidade culposa
ou para a contravenção penal de vias de fato.

(TJMT, N.U 1000270-36.2020.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022,
Publicado
no DJE 08/04/2022)

Destacamos

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos da vítima e das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses do
apelante,
por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva e o
animus
leadendi
inegavelmente
à

pessoa
daquele
.

Ainda nessa mesma linha intelectiva é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o julgador tem liberdade na avaliação das provas produzidas nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de decli
nar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aq
uele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática
pelo apelante
do crime

descrito no § 13 do art. 129 do Código Penal,
fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua desclassificação para a modalidade culposa (art. 129, §6º, do Código Penal), tampouco em aplicação em favor dele do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consi
stência do édito condenatório.

Em relação à retificação da dosimetria da pena impost
a
ao apelante pelo crime de lesão corporal, o prolator da sentença condenatória assim se manifestou:

[...]
A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 13º do Código Penal) é de
reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos
.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I
- Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II
– No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III
– Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV
– No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V
- As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI
- Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano de reclusão
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes para serem reconhecidas.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
01 (um) ano de reclusão
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
01 (um) ano de reclusão
.
[...]

Destaques no original

Vê-se, pois,
que
com relação
pedido de redução da pena, não tem o apelante interesse recursal, eis que o magistrado
a
estabeleceu no mínimo legal.

No que concerne ao pedido de afastamento da condenação de indenização por danos morais arbitrado na sentença condenatória, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
mais
uma vez, não tem razão o apelante.

E ta
l assertiva
tem consistência
porque se
verifica destes autos que o pedido de condenação à reparação de danos consta expressamente na denúncia, tendo o apelante sido citado; apresentando defesa preliminar; intimado; e comparec
ido
à audiência de instrução e julgamento realizada em 12 de julho de 2023.

Como é de trivial sabença
,
o
pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso sob apreciação, também é inerente às infrações
já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pelas ações criminosas pelas quais foi condenado.

É imperioso registrar,
ainda
no que alude o assunto,
que, mesmo havendo a possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983, nos seguintes moldes: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Além
do mais
, não é demais consignar, que, nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Por conseguinte, não há que se cogitar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau, haja vista que, tal como acima foi dito, foi oportunizado à defesa do apelante se manifestar em todas as fases do processo.

No que alude à redução do valor da indenização, impende concluir que o apelante tem capacidade econômico-financeira compatível com o valor arbitrado, pois, ao tempo da prática delito, declarou auferir renda mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), circunstância, essa, que justifica a manutenção do quantum arbitrado pelo juízo de primeiro grau [R$ 3.000,00], a fim de preservar seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
acolho a
prejudicial de mérito

suscitada

por
Natalício
Adão Goulart
;
e, com fulcro no
s

art
s
. 107,
IV, 109
, VI,
e
115
do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal e, por consequência, declaro extinta sua punibilidade em relação ao referido ilícito. E,
no mérito,
nego
provimento

ao seu
recurso

mantendo inaltera
dos os demais termos d
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024